Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0729944-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F.D.A.D.S.R. AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 19/7/2024, às 22h22min. Cuida-se habeas corpus, com pedido com pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária impetrado pela advogada, Dra. Amanda Stefany de Morais Mendes, OAB/DF no 79272, em favor do paciente F.D.A.D.S.R.. A impetrante requer o recolhimento domiciliar humanitário em favor do paciente, para que possa cuidar de sua genitora doente, com a expedição imediata do alvará de soltura. Informa que F.D.A.D.S.R. foi preso 06.06.2024 pela prática de infração tipificada no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Afirma que o paciente é um homem autônomo responsável pelo sustento de sua família; possui residência fixa, é querido pela vizinhança do local em que reside, sem nunca ter apresentado riscos aos seus vizinhos e pessoas próximas; e, embora reincidente, nunca cometeu crimes com violência ou grave ameaça. Assevera que F.D.A.D.S.R. é responsável pelos cuidados de sua mãe, idosa, 66 (sessenta e seis) anos, portadora de câncer, não possuindo outra pessoa que possa se responsabilizar pelos seus cuidados. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 1480 de 2 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 15 a 19 de julho de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em 8/4/2024 (ID 192273321) e a prisão preventiva foi cumprida em 6/6/2024 (ID 199326770). Neste contexto, o writ poderia, e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Publique-se. Intimem-se. Distribua-se, oportunamente. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição